Tribunal: TJBA
Processo: 8026850-37.2023.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Ação Penal nº 8026850-37.2023.8.05.0000 – Comarca de Porto Seguro/BA Autor: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora-Geral de Justiça Adjunta para Assuntos Jurídicos: Dra. Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo Promotor de Justiça Assessor Especial da Procuradoria-Geral de Justiça: Dr. Bruno Pinto e Silva Denunciado: Jânio Natal Andrade Borges, Prefeito de Porto Seguro Advogados: Dr. Gamil Föppel (OAB/BA nº 17.828), Dra. Gisela Borges (OAB/BA nº 27.221) e Dr. Raul Mangabeira (OAB/BA nº 81.244) Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIME DE NOMEAÇÃO DE SERVIDORES CONTRA EXPRESSA DISPOSIÇÃO DE LEI. ART. 1º, INCISO XIII, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. DENUNCIADO MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS. REDUÇÃO PELA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 (OITO) ANOS, RESULTANDO NO PRAZO DE 04 (QUATRO) ANOS. TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR DESDE A CONSUMAÇÃO DAS PRÁTICAS DELITIVAS DESCRITAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. ARTS. 107, INCISO IV E 109, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PERDA DO IUS PUNIENDI ESTATAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Prefeito denunciado. I – Trata-se de Ação Penal Originária ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de Jânio Natal Andrade Borges, Prefeito do Município de Porto Seguro, sendo-lhe imputado o crime previsto no art. 1º, XIII, do Decreto-lei nº 201/1967. II – Relata o Parquet, na sua peça incoativa, em apertada síntese, que o Denunciado, nos dias 1º e 13 de janeiro do ano de 2021, contratou, dolosamente, 149 (cento e quarenta e nove) servidores públicos temporários para o exercício das funções de agente de trânsito, mediante violação das expressas disposições legais do art. 37, II e IX, da Constituição Federal, art. 280, § 4º, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 3º da Lei Municipal nº 929/2010. III – A Defesa apresentou petição suscitando a extinção da punibilidade do denunciado pelo advento da prescrição, em face de ser maior de 70 anos, pedindo a retirada de pauta para a competente análise e decisão (Id. 86499327). IV – A partir da análise exauriente das questões de fato e de direito aduzidas, bem como em atenção ao disposto no caput do art. 61, do Código de Processo Penal, tem-se que a análise acerca do recebimento da denúncia restou prejudicada. V – É sabido que a prescrição é instituto de direito material que impede o exercício do ius puniendi estatal, e, assim, evidenciada a sua caracterização, não há mais interesse na perquirição acerca dos elementos do crime. Consectariamente, traduz-se como verdadeira questão de mérito de natureza preliminar, de modo que sua resolução obsta o prosseguimento das demais (subordinadas). Ademais, a sentença que declara a extinção da punibilidade, tal qual a absolutória própria, impossibilita que se opere (ou que subsista) qualquer efeito penal (primário ou secundário) ou extrapenal (genérico ou específico) que decorreria na eventual hipótese de procedência da pretensão acusatória. VI – In casu, verifica-se que o Prefeito denunciado foi dado como incurso no art. 1º, inciso XIII e § 1º, do Decreto-lei nº 201/1967, cuja pena abstratamente cominada é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos. Veja-se: “Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores: [...] XIII – Nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei; [...] § 1º Os crimes definidos nêste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I e II, com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais, com a pena de detenção, de três meses a três anos. [...].”. (grifo acrescido). Nos termos do art. 109, caput, e inciso IV, do Código Penal, a punibilidade do agente se extingue em 08 (oito) anos pela ocorrência da prescrição, se o máximo da pena é superior a 02 (dois) e não excede a 04 (quatro) anos, como no caso concreto. Ademais disso, a cópia da Carteira Nacional de Habilitação do Prefeito denunciado evidencia seu nascimento em 25/12/1953 (Id. 86499328), possuindo a idade de 72 (setenta e dois) anos, o que acarreta a redução do prazo prescricional pela metade, consoante a previsão do art. 115 do Código Penal, no sentido de que “São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher.”. (grifos acrescidos). O mencionado prazo prescricional de 08 (oito) anos fica reduzido, portanto, para 04 (quatro) anos, verificando-se o transcurso de tempo superior desde a data apontada como de consumação das práticas delitivas descritas na denúncia, ocorridas, conforme relatado, nos dias 1º e 13 de janeiro do ano de 2021. Por todo o exposto, considerando as sanções aplicadas, o transcurso do prazo prescricional e a inocorrência de outra causa interruptiva ou suspensiva, conduz-se à conclusão inelutável de que houve a perda do direito de punir do Estado, ante o advento da prescrição da pretensão punitiva, com espeque nos arts. 107, inciso IV e 109, inciso IV, do Código Penal. VII – A douta Procuradoria de Justiça requereu a extinção da punibilidade do Prefeito denunciado, pelo aperfeiçoamento da prescrição (Id 87357021). X – AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Prefeito denunciado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Penal Originária n.º 8026850-37.2023.8.05.0000, em que figuram, como Autor, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Denunciado, Jânio Natal Andrade Borges. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar a AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Prefeito denunciado e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.